Tribunal: CARF
Processo: 10880.005791/95-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1992
NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não ocorre nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica dos autos que o sujeito passivo não teve prejudicado seu acesso ao processo fiscal, tendo, inclusive, tomado ciência do seu andamento e conteúdo, com obtenção de cópias em sua íntegra, e quando a descrição dos fatos e a capitulação legal permitem a autuada compreender a acusação formulada na peça básica e desenvolver plenamente sua defesa.
PROCESSO ADMINISTRATICO FISCAL. PROVAS.
Não contraditada de forma a permitir a identificação de vícios na provas produzidas pelo fisco, é de ser mantida a exigência nelas baseadas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
O decidido na autuação do IRPJ relativo à pessoa jurídica Restaurante e Churrascaria Recanto Gaúcho Ltda, estende-se a este lançamento decorrente, para o ano-calendário de 1992, que excluiu a exigência nos meses de outubro e novembro de 1992, além de excluir a multa agravada.
Nos termos do decidido no processo principal do IRPJ, relativo à pessoa jurídica Churrascaria Comanche Ltda, mantém-se a exigência desta tributação no lançamento decorrente.
MULTA QUALIFICADA DESCARACTERIZADA.
Conforme julgamento proferido no processo principal, inaplicável a multa agravada por não estarem presentes os atos caracterizadores de fraude, na forma dos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, decisão que se estende a este lançamento decorrente.
REDUÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa de ofício exigida no cálculo do valor tributável deve ser reduzida conforme determinação legal superveniente, aplicável retroativamente, por constituir penalidade mais benigna.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 438

1
437
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.005791/95­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.703 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MILTON MACHADO LUZ
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1992
NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não ocorre nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica dos autos
que o sujeito passivo não teve prejudicado seu acesso ao processo fiscal,
tendo, inclusive, tomado ciência do seu andamento e conteúdo, com obtenção
de cópias em sua íntegra, e quando a descrição dos fatos e a capitulação legal
permitem a autuada compreender a acusação formulada na peça básica e
desenvolver plenamente sua defesa.
PROCESSO ADMINISTRATICO FISCAL. PROVAS.
Não contraditada de forma a permitir a identificação de vícios na provas
produzidas pelo fisco, é de ser mantida a exigência nelas baseadas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
O decidido na autuação do IRPJ relativo à pessoa jurídica Restaurante e
Churrascaria Recanto Gaúcho Ltda, estende­se a este lançamento decorrente,
para o ano­calendário de 1992, que excluiu a exigência nos meses de outubro
e novembro de 1992, além de excluir a multa agravada.
Nos termos do decidido no processo principal do IRPJ, relativo à pessoa
jurídica Churrascaria Comanche Ltda, mantém­se a exigência desta
tributação no lançamento decorrente.
MULTA QUALIFICADA DESCARACTERIZADA.
Conforme julgamento proferido no processo principal, inaplicável a multa
agravada por não estarem presentes os atos caracterizadores de fraude, na
forma dos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, decisão que se estende a este
lançamento decorrente.
REDUÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.005791/95-21
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 439

2
A multa de ofício exigida no cálculo do valor tributável deve ser reduzida
conforme determinação legal superveniente, aplicável retroativamente, por
constituir penalidade mais benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone que
votavam por converter o julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Relatório
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 440

3

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou parcialmente improcedente a impugnação do Recorrente e decidiu manter o
lançamento de ofício e reduzir a multa de ofício para 75% nos termos do que foi julgado
definitivamente no processo principal da pessoa jurídica, Churrascaria Comanche, de número
13899.000012/94­08 e Churrascaria Recanto Gaúcho Ltda processo 13899.000011/94­37.
O Recorrente foi autuado e intimado para recolher o crédito tributário relativo
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física ­ IRPF, com multa de ofício agravada de 300%, no
ano­calendário de 1992, conforme auto de infração e demonstrativos às fls.123 a 128,
decorrente de omissão de receita operacional apurada nas pessoas jurídicas, das quais o
contribuinte é sócio, conforme registro no Termo de Constatação às fls.117 a 121.
Ou seja, trata­se de processo de pessoa física que tem por objeto a exigência
de crédito tributário decorrente de rendimentos considerados automaticamente distribuídos por
força de omissões de receitas identificadas nas pessoas jurídicas Churrascaria Comanche Ltda.
e Restaurante e Churrascaria Recanto Gaúcho Ltda., ano­calendário 1992, exercício 1993,
empresas das quais o Autuado é um dos sócios.
O lançamento ocorreu em procedimento fiscal único que albergou a ação
contra as pessoas jurídicas acima mencionadas e também os reflexos de fonte e tributação nas
pessoas físicas dos sócios, sendo este processo que trata da exigência de IRPF reflexo dos
processos das pessoas jurídicas.
Os processos das pessoas jurídicas foram julgados pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes e a contribuinte inconformada com o decidido no Acórdão n° 103­018.965,
interpôs recurso de divergência à Câmara Superior de Recursos Fiscais. O Presidente da 3'
Câmara daquele órgão julgador administrativo de segunda instância negou seguimento ao
processo da pessoa jurídica denominada Restaurante e Churrascaria Recanto Gaúcho Ltda, fl.
283, por meio do Despacho 103.0127/98, em 17/08/1998, fl. 254. Interposto o agravo de
instrumento, foi rejeitado por meio do DESPACHO PRESI N° 108­0.124/99, de 05 de
novembro de 1999, fls. 287 a 296.
Em 07/10/2002, o contribuinte para se beneficiar do disposto na Medida
Provisória n° 66, de 22 de agosto de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002, em relação ao processo da pessoa física, pediu desistência parcial do recurso de
divergência, referente ao processo da Churrascaria Comanche Ltda, ao Presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Em 31/01/2003, desiste total mente do_ Recurso Especial de
Divergência, fl 319, informando que está quitando a totalidade do débito.
O contribuinte efetuou o pagamento do crédito relativo ao imposto de renda
pessoa física, com base nas decisões proferidas pela Terceira Câmara do 1 Conselho de
Contribuintes, que julgou parcialmente procedentes os autos de infração das pessoas jurídicas e
que desqualificou a multa agravada de 300%, com os benefícios da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que determinou redução da multa em 50% e dispensa dos juros de mora até
janeiro de 1999.
A autoridade administrativa, ao examinar os pagamentos efetuados pelo
contribuinte (IRPF), não concordou com os valores recolhidos sob a argüição de que o
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 441

4
contribuinte não pode se beneficiar dos julgados do Primeiro Conselho, proferidos nos
processos principais das pessoas jurídicas em relação ao presente processo ­ IRPF, porque teria
desistido do julgamento deste processo. Intimou­a a pagar o crédito tributário do imposto de
renda pessoa física com redução do percentual de 50% a ser aplicado sobre a multa de 150%
(multa qualificada de 300% para 150% com redução porque aplicada, à espécie, o princípio da
retroatividade benigna de penalidade) e o crédito lançado no auto de infração integralmente,
somente imputando no cálculo a parcela já paga.
Ao considerar a autoridade administrativa que não houve pagamento integral,
um dos requisitos do artigo 5° da Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 07, de 08/01/2003, entendeu
a fiscalização que não poderia o contribuinte aproveitar­se dos benefícios do artigo 20 da
Medida Provisória 66/2002, disciplinado pela Portaria Conjunta acima citada, além de não
constar dos autos do processo a desistência expressa do presente processo.
A DRJ , ao julgar a impugnação do Recorrente, entendeu que ao reconhecer
que o contribuinte não poderia se beneficiar do decidido nos processos n°.s 13899.000012/94­
08 e 13899.000011/94­37, referentes à tributação das pessoas jurídicas, por não ter ocorrido o
julgamento referente à tributação da pessoa física, bem como verificou que os recolhimentos
efetuados, relativos ao presente crédito (pessoa física), efetuados em 30/02/1992, 29/01/2003 e
31/01/2003, apesar de estarem dentro do prazo determinado para a anistia, não teriam sido
suficientes para liquidar o débito, a concluiu que o presente processo deveria ser julgado.
Ao julgar a impugnação oferecida neste processo, a DRJ aplicou exatamente
o que foi decidido nos processos principais das pessoas jurídicas, da seguinte forma:
Assim, com fundamento nas decisões do Primeiro Conselho de
Contribuintes, a matéria tributável aplicável à espécie, é a
seguinte:
28.
Em
relação
à
pessoa
jurídica
CHURRASCARIA
COMANCHE, foi mantido o crédito integralmente quanto à
omissão de receita no ano de 1992, do qual o presente
lançamento é reflexo, devendo ser exigido o valor tributável de
15.374,20 UFIR, com redução da multa para 75%, e juros
moratórios.
29. Em relação ao lançamento da pessoa jurídica Restaurante e
Churrascaria Recanto Gaúcho foram afastadas da tributação as
parcelas de Cr$307.455.552,00, referente ao mês de outubro de
1992, e de Cr$421.802.524,00, concernente ao mês de novembro
de 1992, com aplicação da multa de oficio no percentual de 75%.
30. O total da omissão na pessoa jurídica denominada
Restaurante e Churrascaria Recanto Gaúcho, no ano­calendário
de 1992, foi de Cr$2.378.220.480,51 (diferença entre a receita
declarada de Cr$649.195.014,85 e a receita apurada pela
fiscalização de Cr$3.027.415.495,36). O Fisco tributou a
omissão, aplicando 50% sobre Cr$2.378.220.480,51, resultando
no valor tributável de Cr$1.189.110.240,26, no ano­calendário
de 1992, exercício de 1993, na pessoa jurídica, e considerando
referido valor distribuído aos sócios no percentual de
participação de cada um sobre o capital da empresa.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 442

5
31. Excluídas pelo 1° Conselho de Contribuintes as parcelas de
Cr$307.455.552,00, referente ao mês de outubro de 1992, e de
Cr$421.802.524,00, relativo ao mês de novembro de 1992 ­ vide
demonstrativo que transcreve o Termo de Constatação lavrado
em relação aos autos do processo da pessoa jurídica citada às
fl.170, 171, 173 e 175 ­, resta a base tributável de
1.648.962.404,51 na pessoa jurídica, tributando­se a omissão de
50% sobre 1.648.962.404,51 = 824.481.202,25.
32. Então, a distribuição aos sócios será 50% da omissão, ou
seja, Cr$824.481.202,25. Sendo a participação do contribuinte
de 26,66% no capital da empresa Restaurante e Churrascaria
Recanto Gaúcho, a distribuição ao Impugnante (sócio) o valor
convertido em UFIR resulta na quantia correspondente a
100.715,19 UFIR, que aplicada a alíquota de 25% do IRPF,
temos 25.178,79, UFIR, somada a multa de oficio no percentual
de 75%, no valor de 18.884,09 UFIR, e mais encargos
moratórios.

Ou seja, foi excluído do lançamento o valor pago pelo Recorrente nos autos e
o valor de receita excluída no processo churrascaria Recanto Gaúcho, processo ­ , onde foi
afastada a tributação dos meses de outubro e novembro de 1992, bem como a redução da multa
qualificada para o percentual de 75%.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo as
mesmas alegações da impugnação sem acrescentar nenhum fato novo.
É o relatório.

Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 443

6
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Do Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

De acordo com o Termo de Constatação de fls. 117/121, a exigência do IRPF
é reflexa dos autos de infração lavrados contra as pessoas jurídicas onde se exige IRPJ.

Assim, a matéria discutida nestes autos reflexos é totalmente dependente do
que foi decidido nos processos principais das pessoas jurídicas , Churrascaria Comanche, de
número 13899.000012/94­08 e Churrascaria Recanto Gaúcho Ltda processo 13899.000011/94­
37, inexistindo qualquer fato novo ou alegação do Recorrente passível da alterar ou reduzir o
que foi decidido nos processos principais das pessoas jurídicas.
Por ser este processo reflexo dos outros dois processos principais, não resta
alternativa senão manter o que foi decidido nos outros dois processo em relação a infração de
omissão de receita e a redução da multa.
Vejam D. Julgadores, mesmo que o Recorrente não tivesse apresentado
impugnação ou recurso nos autos, devido a sua característica de exigência reflexa, o que foi
decidido em relação a exigência principal repercuti em relação a exigência reflexa, devendo a
administração tributária recalcular o valor da exigência do IRPF conforme o que foi decidido
nos processos principais, como foi feito pela DRJ no v. acórdão recorrido.
O fato de o Recorrente ter apresentado petição de desistência nos autos para
aderir a anistia e pago, segundo a administração tributária, apenas uma parte do débito não
impede que o que foi decidido no processo principal seja aplicada a este processo reflexo, em
razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos ou elementos
novos a ensejar conclusões diversas.
Ademais, somando­se ao que foi decidido nos processos principais, os
valores pagos em 30/02/1992, 29/01/2003 e 31/01/2003 pelo Recorrente visando quitar o IRPF
objeto deste processo deve ser descontado no momento da liquidação do acórdão pela Unidade
competente.
Para esclarecer o que deve ser analisado nestes autos, vejamos o que foi
decidido nos processos principais das pessoas jurídicas.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 444

7
Em relação à pessoa jurídica Churrascaria Comanche Ltda, o acórdão n° 103­
18.965, sessão de 15.10.1997, proferido no Processo n° 13899.000012/94­08, decidiu a matéria
nos seguintes termos, fls. 222 a 252:
[...]

Já no ano­calendário de 1992, procedentes a provas de omissão
de receita, deve ser mantida a tributação, porquanto a exigência
foi formalizada com base no lucro presumido, e o lançamento se
conforma com o previsto em lei.
[...]
Pertinente a multa agravada, temos que se trata de empresa
tributada com base no lucro presumido e que não dispõe de
escrituração contábil. O levantamento feito pelas autoridades
fiscais tomou como base os elementos da empresa denominados
de comandas ou boletos e o livro CAIXA.
Ora, como o levantamento foi feito com base na documentação
da própria contribuinte, não vislumbro o evidente intuito de
fraude que pudesse ensejar o agravamento da multa. Mesmo no
caso de identificação do chamado "Caixa 2", não tem este
Colegiado entendido configurar­se hipótese de agravamento de
multa, quanto mais em levantamento com base na documentação
do sujeito passivo.
Para efeito da imputação da multa agravada, necessário é a
identificação da falsidade ideológica caracterizada pela
produção de documentos que não correspondem a efetivas
operações com o objetivo de reduzir tributos.
Pelo raciocínio dos autuantes e da autoridade singular, toda e
qualquer omissão de receita deveria se sujeitar ao agravamento
de multa. A omissão por si só não acompanhada dos elementos
caracterizadores da fraude, dolo específico, não autoriza o
agravamento.
Despiciendo arrolar a farta jurisprudência deste Conselho,
sempre no sentido de confirmar e consagrar o entendimento de
que não se ajustando os fatos descritos à hipótese de evidente
intuito de fraude, na forma prevista nos artigos 71 a 73 da Lei n°
4.502/64, descabe a aplicação da multa qualificada prevista no
regulamento do imposto de renda.
A prova produzida pelo fisco, para efeito de omissão de receita
por parte da autuada, não se reveste das características próprias
de falsidade documental exigida para imputação da penalidade
como concebida.
Em face do exposto, entendo ausentes os pressupostos de
evidente intuito de fraude, falsidade ideológica e dolo específico
que autorizariam o agravamento da multa, devendo a mesma ser
reduzida aos percentuais normais.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 445

8
Também com a edição da Lei n° 9.430/96, a multa de oficio da
100% deve ser reduzida para 75%, tendo em vista o disposto no
artigo 106, inciso II, "c" do CTN e, em consonância com o ADN
n° 01 /97."
No julgado relativo à pessoa jurídica Restaurante e Churrascaria Recanto
Gaúcho Ltda, o Acórdão n° 103 ­18.120, sessão de 04/12/1996, fls. 255 a 282, está assim
fundamentado:
[...]
Resolvidas as preliminares tratadas no mérito, mais duas
questões merecem ser apreciadas, desde logo.
A primeira, se refere à pertinência da aplicação da multa
agravada. A segunda se refere à valoração da prova produzida
pelo fisco para efeito da constatação de omissão de receita e
conseqüente tributação.
Quanto à primeira questão, mesmo reconhecendo as pertinentes
argüições produzidas pela Autuada quando apontou o fato que
em seis exercícios fiscalizados, apenas seis notas fiscais foram
emitidas de forma irregular. Mesmo admitindo que as razões da
recorrente no sentido de atribuir a terceiros a prática de fraude
em prejuízo da própria Recorrente, todas essas argüições
carecem de relevância na medida em que a própria Recorrente
procedeu ao recolhimento do imposto com os acréscimos legais
como apontado pela decisão recorrida, através dos DARF de
fls.2.854 a 2.869 dos autos.
Entretanto, cabe analisar se as receitas apuradas pelo fisco, com
base no documentário apreendido, caracteriza infração
qualificada com fulcro no artigo 743, inciso I1, do RIR/80.
De se notar que os documentos apreendidos não constituem
documentário da escrituração regular da Autuada. O artigo 743,
inciso II, do RIR/80, estabelece que constitui crime de sonegação
fiscal inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou
operações de qualquer natureza em documentos ou livros
exigidos pelas leis fiscais com a intenção de exonerar­se do
pagamento do imposto. Ora, a autuada está desobrigada, em
princípio, de escrituração fiscal, portanto, materialmente
impossível deixa de registrar rendimentos ou operações em
livros exigidos pelas leis fiscais. Para efeito da imputação de
multa agravada, necessário é a identificação da falsidade dos
documentos fiscais ou ainda falsidade ideológica caracterizada
pela produção de documentos que não correspondem a efetivas
operações com o objetivo de reduzir tributos.
Pelo raciocínio dos autuantes e da autoridade singular, toda e
qualquer omissão de receita deveria se sujeitar ao agravamento
de multa. A omissão, por si só, não acompanhada dos elementos
caracterizadores da fraude, dolo específico, não autoriza o
agravamento.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 446

9
Despiciendo arrolar a farta jurisprudência deste Conselho
sempre no sentido de confirmar e consagrar o entendimento de
que não se ajustando os fatos descritos à hipótese de evidente
intuito de fraude na forma prevista nos artigos 71 a 73 da Lei n°
4.502/64, escae a aplicação da multa qualificada prevista no
regulamento do imposto de renda.
A prova produzida pelo fisco para efeito de alegação de omissão
de receita por parte da autuada não se reveste das
características próprias de falsidade documental exigida para
imputação da penalidade como concebida. Em face ao exposto,
entendo ausentes os pressupostos de evidente intuito de fraude,
falsidade ideológica e dolo especifico que autorizariam o
agravamento como pretendido pelos Autuantes.
[...]
No período­base de 1992, exercício financeiro de 1993, as
receitas referentes aos meses de outubro e novembro foram
apuradas com base no somatório dos depósitos bancários,
cartão de crédito, comandas e recibos. Entendo que assiste
razão à recorrente quando argúi que o critério adotado permite
a conclusão que dentre os depósitos bancários poderiam estar
incluídos os demais itens, parcelas da operação. A alegação não
foi contraditada pela Decisão recorrida de forma a garantir que
entre os valores considerados na parcela correspondente aos
"depósitos bancários" não haviam sido expurgados os demais
itens. À falta de análise conclusiva sobre a questão, afasto da
tributação neste período os valores de Cr$307.455.552,00
referente ao mês de outubro de 1992 e de Cr$421.802.524,00
referente ao mês de novembro de 1992.
Neste período a tributação se deu com base no lucro presumido,
à alíquota de 30%. Deve ser melhor analisada a aplicação da
alíquota de 30% (trinta por cento) sobre a base de cálculo de
empresas optantes pela tributação com base no lucro presumido,
na hipótese de superveniência de lançamento de oficio, onde se
apure omissão de receitas.
Entendo não estar revestido de juridicidade o procedimento
adotado na autuação e mantido pela Decisão Recorrída no
sentido de confirmar que a alíquota aplicável ao lucro
presumido, no caso de superveniência de lançamento de oficio
decorrente da apuração de omissão de receita, é a de 30%
(trinta por cento) e não a de 25% (vinte e cinco por cento)
prevista para efeito de sua tributação regular.
Poder­se­ia argüir que o Decreto­lei n° 1.967/82 somente
determinou a redução da alíquota prevista no art. 2° e art. 7%
parágrafo único, da Lei n° 6.468/77 e legislação posterior, uma
vez que o supra citado diploma legal não fez referência expressa
ao disposto no Art. 6° da Lei n° 6.468/77, sendo legítima a
exigência efetuada com base na alíquota de 30% (trinta por
cento).
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.005791/95­21
Acórdão n.o 1402­004.703
S1­C4T2
Fl. 447

10
A apuração do imposto devido decorre da aplicação da alíquota
sobre sua base de cálculo. A adoção de alíquota diversa da
prevista para o efeito de sua regular apuração acaba conferindo
à obrigação principal características próprias das penalidades.
Deve ser rejeitada qualquer situação em que a alíquota do
imposto seja diferenciada em virtude das circunstâncias de sua
apuração.
Este
entendimento
está
consagrado
pela
jurisprudência e doutrina. Mesmo não tendo sido revogado
expressamente, o disposto no Art. 6° da Lei n° 6.468/77 não se
conforma à sistemática introduzida pelo Decreto­lei n° 1.967/82.
Como a alíquota regular prevista é de 25%, conclui­se que esta é
a alíquota que deve ser adotada, mesmo quando a base de
cálculo seja apurada por procedimento de oficio, onde se
constate a prática de omissão de receitas."
Sendo assim, como este lançamento é reflexo dos processos acima indicados,
não resta alternativa senão aplicar o que ali foi decidido ao julgamento do Recurso Voluntário
interposto no presente processo em epígrafe.
Da mesma forma, os valores pagos pelo Recorrente em 30/02/1992,
29/01/2003 e 31/01/2003 visando quitar o IRPF objeto deste processo devem ser descontados
no momento da liquidação do acórdão pela Unidade competente.
Desta forma conheço do Recurso Voluntário e nego provimento mantendo o
v. acórdão recorrido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital